Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704515-21.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ALAN ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, contra sentença que condenou réu foi a pena de reclusão e dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa busca a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a intempestividade das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, que foram protocoladas fora do prazo legal, mesmo considerando a prerrogativa de contagem em dobro para a Defensoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de apelação é de 5 dias, e o prazo para apresentação das razões recursais é de 8 dias, conforme os artigos 593 e 600 do Código de Processo Penal. Para a Defensoria Pública, esses prazos são contados em dobro, segundo o art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950, e o art. 89, I, da Lei Complementar no 80/1994. 4. A Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 02/02/2024 e interpôs o termo de apelação em 25/04/2024, conforme previsto legalmente. Contudo, as razões recursais foram apresentadas apenas em 03/06/2024, ultrapassando o prazo em dobro. 5. A intimação posterior, ocorrida em 06/05/2024, não restabeleceu novo prazo para apresentação das razões, já que não houve inovação nos autos que justificasse a dilação do prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública, embora possua prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais, não pode ampliá-lo indefinidamente, sendo vedado ultrapassar os prazos recursais peremptórios estabelecidos no Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, 600, 798; Lei no 1.060/1950, art. 5o, § 5o; LC no 80/1994, art. 89, I.. A parte recorrente alega violação aos artigos 593, 600, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora não conheceu da apelação interposta sob o fundamento de que as razões foram apresentadas fora do prazo, situação que, segundo verbera, configura mera irregularidade processual, especialmente porque o termo recursal foi interposto dentro do prazo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 593 e 600, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito da tese recursal, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. VERBETE SUMULAR N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pela prática do delito previsto no art. 140, § 3o, do CP. 2. Para desconstituir essa conclusão - afirmar que o conjunto probatório apresentado é insuficiente - necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte. 3. Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 2.307.761/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 2176704, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23/12/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029